Tribunal: STF
Processo: ARE 776312
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO ACESSO À JUSTIÇA, AOS LIMITES DA COISA JULGADA E AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA (ARE 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ART. 2º DA CF/88. NORMA CONSTITUCIONAL DEMASIADAMENTE GENÉRICA PARA INTERFERIR NO CASO DOS AUTOS. SÚMULA 284/STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 636/STF. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL. LEI 4.075/2007 DO DISTRITO FEDERAL. NECESSIDADE DO PRÉVIO EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. PRECEDENTE ARE 778.238-AgR, 2ª TURMA, MIN. CÁRMEN LÚCIA, DJE 10-12-2013.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.